Tribunal: TJMT
Processo: 1020780-63.2020.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020780-63.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MIRLAINE OLIVEIRA PIRES - CPF: 414.327.382-91 (ADVOGADO), JOSE CARLOS DE FIGUEIREDO - CPF: 651.579.231-04 (AGRAVANTE), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL - DECISÃO QUE NEGA PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA - HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA DE FORMA INEQUÍVOCA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Não faz jus ao benefício da justiça gratuita aquele que não demonstra de forma inequívoca a impossibilidade de arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno n. 1020780-63.2020.8.11.0000 de decisão que negou provimento ao Agravo de Instrumento. Este interposto de
decisum
que, em Ação de Revisão de Contrato, indeferiu pedido de justiça gratuita.

O agravante alega que comprovou que seus rendimentos são insuficientes para o custeio das despesas processuais.

Aduz que sua situação se agravou com a pandemia decorrente da Covid-19, e tentou renegociar o contrato com o banco, mas não obteve êxito.

Argumenta que a controvérsia decorre da sua condição, por ser policial militar e receber por mês R$13.779,22, sem observar que sua renda mensal está totalmente comprometida, lhe restando apenas R$3.656,48.

Diz que está negativado nos órgãos de proteção ao crédito, há cinco protestos contra ele, está com a conta negativada e teve que fazer uso do cheque especial, fatos que comprovam a sua incapacidade financeira.

Pugna pelo provimento do Agravo Interno.

A contraminuta não foi apresentada.

À pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O agravante ajuizou Ação Revisional de Contrato e pleiteou a justiça gratuita, que foi indeferido.

Interpôs Agravo de Instrumento, não provido, porque não ficou demonstrada a real necessidade do benefício.

Conforme art. 98 do CPC, faz jus à gratuidade todo aquele que afirme não estar em condições de pagar as custas do processo e os honorários advocatícios sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família.

E o § 2º do art. 99 dispõe que o benefício só poderá ser indeferido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão, devendo, antes, ser determinado à parte que comprove o preenchimento desses critérios.

Assim, conquanto se possa admitir o deferimento mediante simples afirmação de que não tem como arcar com as custas processuais, o julgador pode indeferir a pretensão quando encontrar elementos que atestem a capacidade econômica. A declaração a que se refere o artigo 99, §3º, do CPC, apenas cria presunção iuris tantum de hipossuficiência, como ocorria com o art. 4º, caput, da Lei n. 1.060/50 (AgRg no AREsp 112755/MS).

Como visto, a presunção de veracidade não é absoluta; pode ser relativizada diante de cada caso concreto, e fica ao arbítrio do magistrado apreciá-la em conjunto com outros subsídios expostos na demanda.

No caso, o agravante é policial militar e recebe bruto por mês, R$ 13.779,22 (Id 60522457 - Pág. 50).

Ademais, ele não demonstrou nada a respeito de despesas extraordinárias e involuntárias que poderiam dificultar a própria sobrevivência ou da família.

O fato ter contraído dívidas, que culminou com o comprometimento de grande parte dos seus vencimentos, não é suficiente para que seja considerado hipossuficiente na forma da lei.

Pelo exposto, nego provimento ao Agravo Interno.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2021